Tribunal: TJMT
Processo: 1014164-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus preventivo em benefício de Gilmar Costa Souza , qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Crimina da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 03 de outubro de 2019, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, permanecendo recluso até a data da impetração sem que a instrução tenha finalizada.
Aduz que a denúncia foi oferecida em 12/11/2019. A defesa apresentou Defesa preliminar em 30/01/2020 e foi designada audiência de instrução e julgamento para 27 de maio de 2020, a qual foi realizada. Contudo, a audiência de instrução e julgamento, que deveria ser realizada em data única, conforme preconiza o artigo 411, § 2o, do Código de Processo Penal, não aconteceu, visto na data estabelecida, o magistrado singular ouviu apenas o paciente, uma testemunha de acusação e as testemunhas de defesa do paciente.
Alega que a outra acusada e as outras testemunhas não foram ouvidas, e em razão disso, o processo encontra-se em tramite de cumprimento de carta precatória.
Ressalta que a carta precatória enviada para ouvir testemunhas de acusação foi devolvida com os seguintes dizeres: “Diante do disposto no artigo 10, do Provimento n° 15/2020/CGJ-TJMT e na Portaria-Conjunta n. 343- PRES, devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, haja vista a possibilidade de realização do ato por sistema de videoaudiência, com o uso de smarthpone (§7, do artigo 4°, do Provimento 15/2020/CGJ-TJMT)”. Portanto, não foi ouvida as testemunhas e não se tem previsão para findar a audiência já começada há mais de 30 (tinta) dias.
Sustenta que há existência excesso injustificado de prazo para a finalização da audiência de instrução e julgamento, e com isso o paciente permanece no cárcere por mais tempo superior ao prazo utilizado como parâmetro para delitos da mesma espécie, o que fere o princípio da presunção de inocência e caracteriza constrangimento ilegal.
Assegura que a demora em esclarecer os fatos descritos na denúncia não está ocorrendo por culpa da defesa, com isso, resta claramente violado princípio da razoabilidade.
Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 49019997).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 50164980). Informações juntadas (Id. 50738993).
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Gilmar Costa Souza, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Crimina da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Apesar da compreensível irresignação da paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.
A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto” (HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).
In casu, pelas informações encaminhadas, não se verifica, de pronto, a ocorrência de excesso injustificado de prazo, tampouco que tenha havido desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário. Nota-se que há duplicidade de réus e a necessidade de expedição e carta precatória para a oitiva de testemunhas, circunstâncias que demandam tempo superior ao exigindo maior cautela do Poder Público.
Vale registrar que a autoridade judiciária informou que foram determinadas vistas dos autos ao Ministério Público para manifestar-se quanto a insistência e desistência da oitiva da testemunha, para posterior designação de audiência.
Há que se levar em conta que, diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19. Fazendo incidir, a princípio, o art. 798, § 4o, do Código de Processo Penal, por se tratar de evento de "força maior".
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, o excesso de prazo, pelo menos nesse momento, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se informações complementares, necessárias à análise do mérito, com observância das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado informar quanto a imprescindibilidade da manutenção da segregação do paciente GILMAR COSTA SOUZA, relatando a cronologia de todos os atos processuais, juntando cópias dos documentos probatórios, necessários à apreciação desta ação constitucional. Deve-se, ainda, informar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.